Tribunal: TJSP
Processo: 0000870-19.2015.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
r a quantidade de ações a que teria direito, se tivessem sido corretamente emitidas. Dobra acionária decorrente da cisão da TELESP. Indenização indevida. Autora que não era mais acionista à época da cisão ocorrida em 15/05/1998. Na hipótese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, os cálculos deverão ser efetuados segundo os parâmetros explicitados no Recurso Especial Repetitivo no 1.301.989/RS. Necessidade de observância dos eventos societários e grupamento de ações ocorridos entre a data da integralização e o trânsito em julgado da demanda, conforme decidido no REsp no 1.647.879/SP. O cumprimento de sentença, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.387.249/SC, dispensará, em regra, a fase de liquidação de sentença, devendo a apuração do débito se dar por mero cálculo aritmético apresentado pelo credor, seguindo a fórmula explicitada no corpo do acórdão do referido recurso repetitivo, mediante a apresentação das informações necessárias pela devedora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0000870-19.2015.8.26.0358; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual c./c. pedido indenizatório. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à devida. Sentença de procedência da ação. Indenização devida equivalente à diferença entre o número de ações que a Autora deveria ter recebido na ocasião da integralização e o número

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual c./c. pedido indenizatório. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à devida. Sentença de procedência da ação. Indenização devida equivalente à diferença entre o número de ações que a Autora deveria ter recebido na ocasião da integralização e o número das que efetivamente lhe foram emitidas, sendo devidos também os dividendos, complementos, bonificações e demais vantagens proporcionais às mencionadas ações. Emissão das ações que deveria ocorrer na data da adesão ao plano ou, se posteriormente, considerando o valor patrimonial da ação apurado com base no balancete do mês da integralização. Incidência da Súmula no 371 do STJ. A venda das ações não afasta o direito da Autora de receber as ações faltantes, que irão complementar a quantidade de ações a que teria direito, se tivessem sido corretamente emitidas. Dobra acionária decorrente da cisão da TELESP. Indenização indevida. Autora que não era mais acionista à época da cisão ocorrida em 15/05/1998. Na hipótese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, os cálculos deverão ser efetuados segundo os parâmetros explicitados no Recurso Especial Repetitivo no 1.301.989/RS. Necessidade de observância dos eventos societários e grupamento de ações ocorridos entre a data da integralização e o trânsito em julgado da demanda, conforme decidido no REsp no 1.647.879/SP. O cumprimento de sentença, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.387.249/SC, dispensará, em regra, a fase de liquidação de sentença, devendo a apuração do débito se dar por mero cálculo aritmético apresentado pelo credor, seguindo a fórmula explicitada no corpo do acórdão do referido recurso repetitivo, mediante a apresentação das informações necessárias pela devedora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.